Tribunal: TJDFT
Processo: 0729011-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIDO O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juízo de origem indeferiu a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, fundamentando que a medida seria inócua, visto que já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, sem qualquer indício de ocultação de bens.
2. A responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis recai sobre o exequente conforme os artigos 798, II, “c” e 829, §2o do CPC.
3. O executado também tem o dever de cooperar com o processo, em conformidade com o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. O artigo 774, inciso V do CPC, inclusive, considera atentatória à dignidade da justiça a conduta omissa do executado que, quando intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade ou eventual certidão negativa de ônus.
4. No caso, já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens dos executados/agravados, todas sem sucesso, do que resultou, inclusive, o arquivamento da execução.
5. Sem que a parte agravante apresente argumentos efetivos ou evidências que demonstrem de que maneira a intimação dos executados poderia resultar na localização de bens que não foram encontrados nas inúmeras diligências já realizadas (tal como eventual ocultação de bens), não se vislumbra qualquer utilidade prática na diligência solicitada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.